Tribunal: TJDFT
Processo: 0717698-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETO. OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL (PASSE-LIVRE). LEI DISTRITAL N. 566/1993. ALCANCE. PORTADORES DE ENFERMIDADES GRAVES ESPECIFICADAS. CONCEITO INDETERMINADO. CRIANÇA PORTADORA DE DOENÇA CARDÍACA. INSERÇÃO NA PREVISÃO NORMATIVA, COM EXTENSÃO AO ACOMPANHAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DIREITO. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. PLAUSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. Emergindo o direito invocado e a tutela provisória postulada da afirmação de que o postulante padece de enfermidade grave enquadrável nas doenças especificadas na Lei Distrital no 566/93, hábil a autorizar a concessão de gratuidade no transporte coletivo no âmbito do Distrito Federal, benefício extensivo ao seu acompanhante, a constatação de que não subsistem elementos passíveis de lastrearem a emolduração da enfermidade na definição apontada na legislação de regência, inviável a concessão de tutela provisória volvida a compelir a administração à obrigação de imediato fornecimento de cartão de passe livre almejado por demandar a apreensão do ventilado digressão probatória sob o prisma do contraditório, deixando o direito invocado carente de plausibilidade, tornando inviável a asseguração de sua fruição em sede de provimento provisório.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.